Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721984-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA AGRAVADO: IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANCADOS LTDA, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/PR D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo, interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu o pedido liminar de anulação do resultado do certame licitatório. Ao analisar os pressupostos recursais de admissibilidade, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo (ID 36948441) apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado (ID 36948442). Assim sendo, intime-se a parte agravante para que, em 5 dias, comprove a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica a agravante desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator